Tribunal: TJMT
Processo: 1022055-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022055-71.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação, Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (ADVOGADO), AYSLLAN IZIDORIO FELISBERTO - CPF: 020.919.911-39 (IMPETRANTE), COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES. RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO AOS SUBTENENTES E PRIMEIROS-SARGENTOS. EDITAL EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR QUE ESTABELECEU NOVAS REGRAS PARA INGRESSO NO CURSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRITO A REGIME JURÍDICO. ATO LEGAL E DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

2. Mandado de segurança impetrado por praça da Polícia Militar, no posto de Terceiro Sargento, visando a garantir o direito de se inscrever em processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), diante da nova redação do art. 10 da Lei Complementar Estadual n.o 529/14, alterada pela Lei Complementar Estadual no 806/24, que restringe o certame a Subtenentes e Primeiros-Sargentos com interstício mínimo de dois anos na graduação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a exigência do edital ofende direito líquido e certo da impetrante à inscrição no certame com base em regras anteriores; e (ii) se é possível reconhecer violação ao princípio da isonomia ou à proteção à confiança legítima frente à alteração legislativa que restringe o acesso ao curso de formação.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado.

4. A legalidade do edital impugnado repousa sobre norma específica em vigor (LC n.° 529/14, com redação conferida pela LC n.o 806/24), a qual, no regular exercício da competência do legislador estadual, passou a exigir a graduação de 1o Sargento com interstício de dois anos, ou Subtenente, como requisito para ingresso no Curso de Adaptação de Oficial Complementar.

5. A evolução normativa não constitui violação à legalidade, à impessoalidade ou à isonomia, tampouco infringe expectativa legítima ou direito adquirido, por inexistir ato jurídico perfeito consolidado em favor da impetrante.
6. O Poder Judiciário não pode intervir na conveniência e oportunidade administrativa para dispor sobre requisitos de acesso aos cargos militares, sob pena de violação à separação de poderes.

7. A ausência de certames anteriores, sob regras revogadas, não legitima a aplicação retroativa de norma extinta, tampouco gera direito subjetivo à participação em seleções futuras.

8. A restrição editalícia, decorrente de imposição do novo diploma legal, privilegia critérios objetivos relacionados à hierarquia e senioridade militar, não sendo arbitrária ou desprovida de fundamento razoável.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer critérios de acesso aos cursos de formação e progressão funcional no âmbito militar, desde que fundados em norma vigente e orientados por critérios objetivos e razoáveis, compatíveis com os princípios da legalidade, da eficiência e da hierarquia.

2. A fixação, por lei, de requisitos objetivos e vinculantes para o acesso ao Quadro de Oficiais Complementares, inclusive quanto à graduação mínima e tempo de interstício, insere-se na esfera legítima de conformação normativa das carreiras militares, não configurando afronta aos princípios da isonomia, impessoalidade ou proteção à confiança.

3. Não há direito adquirido a regime jurídico revogado, tampouco expectativa legítima juridicamente protegida fundada em omissão administrativa pretérita.

4. A atuação do Poder Judiciário encontra limites na separação dos poderes, não lhe competindo substituir-se à Administração Pública ou ao legislador na definição de critérios de conveniência, mérito e oportunidade para o provimento interno de cargos e funções militares.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso II, XXXVI e LXIX; LC n.o 529/14, art. 10 (com redação da LC n.o 806/2024); Lei n.o 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgR no RE 598.961, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 08.06.2020; STF, RE 683.168, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 07.08.2012; TJMT, AC 1021862-11.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 27.11.2023.

RELATÓRIO
:

Colenda Turma:

Trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
”, impetrado por AYSLLAN IZIDORIO FELISBERTO, contra o ato apontado como ilegal atribuído ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a parte impetrante que no dia 17.05.2025 foi publicado o
edital n.° 009/DEIP/PMMT/2025, relacionado ao processo seletivo interno destinado a praças da ativa da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares
.

Argumenta, no entanto, que teve negado o seu direito de se inscrever ao certame, pois o edital limita a participação apenas aos Subtenentes ou Primeiro-Sargento, este último com, no mínimo, dois anos na graduação, o que entende ferir o princípio da isonomia.

Salienta que o requisito indicado foi inserido a partir da alteração promovida pela Lei Complementar n.° 806/24 e, antes disso, a Lei Complementar n.° 529/14 previa que 50% (cinquenta por cento) das vagas seriam distribuídas às praças com graduação superior em qualquer área do conhecimento, além de dispor que o curso seria oferecido anualmente.

Acrescenta, nesse ponto, que a Administração passou 10 (dez) anos sem realizar o concurso, período no qual a parte impetrante poderia ter participado do processo seletivo, gerando um acúmulo de cerca de 400 (quatrocentas) vagas.

Pontua que a alteração abrupta da legislação, imediatamente seguida da publicação de edital com novos requisitos, depois da inércia por uma década, evidencia a pessoalidade na atuação administrativa, que optou por restringir a inscrição na prova escrita a um grupo extremamente seleto de servidores.

Assevera, de outra parte, que os sargentos e subtenentes na Polícia Militar de Mato Grosso exercem a mesma função, possuindo as mesmas atribuições e prerrogativas, o que não justifica a distinção prevista no edital.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer (ID. 297654377):

“1. Que seja concedida a liminar para determinar que impetrante possa se inscrever no processo seletivo e fazer todas as fazes da seleção;

2. Que, ao final, seja julgado procedente o presente
writ
, e confirmada a tutela liminar requerida, para determinar as autoridades coatoras defiram o pedido de inscrição do autor;

3. Que sejam os requeridos condenados ao pagamento dos ônus sucumbenciais
”.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 303304354).

Notificados, o Estado de Mato Grosso prestou informações, sustentando a ausência de direito líquido e certo, postulando pela denegação da segurança (ID. 309313892).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (ID. 312702864).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma
:

Como relatado, trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
”,
impetrado por AYSLLAN IZIDORIO FELISBERTO, contra o ato reputado ilegal atribuído ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, pela restrição do processo seletivo para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares, regulado pelo Edital n.° 009/DEIP/PMMT/2025, aos Subtenentes e 1a Sargentos com dois anos de interstício, impossibilitando a sua inscrição no certame.

O Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, constata-se que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, publicou o Edital n.° 009/DEIP/PMMT/2025, de 09 de junho de 2025, destinado à realização de processo seletivo interno para preenchimento de 40 (quarenta) vagas destinadas ao ingresso no Quadro de Oficiais Complementares (QOC), por meio de aprovação no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC).

A parte impetrante, por sua vez, apresenta pretensão fundada na alegação de que, embora tenha mais de 14 anos de efetivo serviço, esteja no posto de Terceiro Sargento e exerça, conforme alega, atribuições idênticas às de subtenentes, a alteração promovida pela Lei Complementar Estadual n.o 806/24, que passou a exigir a graduação mínima de 1o Sargento com interstício de dois anos, teria inovado indevidamente no ordenamento, violando os princípios da isonomia, impessoalidade e da proteção à confiança.

Além disso, defende a tese de existência do seu direito líquido e certo de uma expectativa legítima de participação no certame com base na legislação revogada (art. 10, da Lei Complementar n.° 529/14), a qual permitia que outras praças, e não apenas os de graduação superior, pudessem participar da seleção interna, sem razão, no entanto.

Com efeito, da análise do edital que rege o processo seletivo interno, verifica-se que os requisitos para a participação no certame
encontram respaldo no disposto na Lei Complementar Estadual n.° 529/14, com as alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual n.° 806/24,
in verbis
:

“Art. 10 O Quadro Complementar de Oficiais (QCO) é composto por Policiais Militares oriundos da graduação de Subtenente PM ou Primeiro-Sargento PM com o mínimo de 02 (dois) anos de interstício nessa graduação, ambos do Quadro de Praças (QP), possuidores de Curso de Formação de Sargento (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) e de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (EAS), e graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo) legalmente reconhecida, que concluíram com êxito o Curso de Adaptação de Oficial Complementar (CAOC), com ingresso mediante critérios de antiguidade e mérito intelectual, à proporção de 1 (uma) vaga por antiguidade para cada vaga preenchida por mérito intelectual em processo seletivo interno, devendo ser ofertada a quantidade de vagas conforme a necessidade da Corporação, respeitado o número total de vagas previstas para o Quadro.

§ 1o O preenchimento de vagas para ingresso no Curso de Adaptação de Oficial Complementar (CAOC) obedecerá rigorosamente à proporção estabelecida, sendo as vagas por antiguidade ocupadas pelos Subtenentes PM mais antigos da Corporação que preencham os requisitos descritos no caput deste artigo, devendo, ainda, o candidato ser considerado possuidor de conceito moral avaliado pela Comissão de Promoção Oficiais da Instituição, que constituirá umas das fases do certame para o ingresso no curso.

§ 2o As vagas serão disponibilizadas por meio de edital do Comandante-Geral da Instituição para o preenchimento quando houver necessidades institucionais, respeitado o número de vagas previsto no Quadro Complementar de Oficiais (QCO)”.

A norma citada, como se vê, introduziu critérios objetivos e vinculantes para a seleção de ingresso ao Quadro de Oficiais Complementares, mediante aprovação no CAOC, restringindo-a à participação de subtenentes e 1a sargentos, estes últimos com pelo menos dois anos na graduação.

Evidencia-se, portanto, que a Administração Pública, ao realizar o certame, atuou dentro dos limites legais que lhe são impostos e sob os quais possui discricionariedade administrativa, de modo que eventual divergência de conveniência ou oportunidade não autoriza o Poder Judiciário a substituir-se ao legislador estadual ou ao administrador público na formulação de critérios de acesso a cargos e cursos internos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Perfaz curial salientar, ademais, que a Administração Pública, dentre outros princípios, é regida pela legalidade, de modo que não cabe ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ao publicar o edital que rege o certame, dispor de forma diversa e injustificada à vontade do legislador.

Revela notar, de outra parte, a inadmissibilidade da invocação do princípio da isonomia, no presente caso, como critério de controle da legalidade do edital, na medida em que se extrai da análise do ordenamento e da evolução legislativa que o legislador estadual escolheu, no exercício de sua legítima competência, adotar novos critérios de acesso ao Quadro de Oficiais Complementares reservando o ingresso apenas às praças que se encontrem nas graduações mais elevadas e possuam tempo mínimo de serviço na respectiva graduação.

A alteração na norma não promove discriminação arbitrária e desprovida de fundamento razoável, pelo contrário, prestigia a hierarquia e a senioridade militar, atributos de reconhecida importância no contexto organizacional das forças armadas estaduais. A diferenciação legislativa, assim, é fundada em critério objetivo e justificado, afastando qualquer mácula de inconstitucionalidade.

É de se ressaltar, nesse contexto, que é entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal de que não há direito adquirido à regime jurídico:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal assentou inexistir direito adquirido a regime jurídico, desde que a realização de ulterior reestruturação de cargos e carreiras não acarrete redução no valor nominal dos vencimentos dos servidores. II - Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - AgR RE: 598961 RO - RONDÔNIA, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-148 15-06-2020).

“CONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS. PROMOÇÃO. MUNDANÇA DE REGIME JURÍDICO E CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. PEDIDOT DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU MELHOR COLOCAÇÃO NO QUADRO DE ACESSO DA CORPORAÇÃO POR PARTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. ISONOMIA E INVESTIRUDA. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA A TÍTULO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE: 683168 AL, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 20-08-2012 PUBLIC 21-08-2012).

Logo, é plenamente possível que haja a reestruturação dos critérios de promoção da carreira militar, sem que isso implique ofensa a direito que os requerentes alegam ter adquirido.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROMOÇÃO DE MILITAR – COEXISTÊNCIA DAS PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE E MÉRITO INTELECTUAL – ALEGADA PRETERIÇÃO POR EXISTÊNCIA DE VAGAS QUE DEVERIAM SER DESTINADAS PARA A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-MS - AC: 08173263920148120001 MS 0817326-39.2014.8 .12.0001, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 13/11/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2019).

“ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. PONTUAÇÃO POR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO PERFEITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Paraná contra sentença que julgou procedente ação proposta por policial militar visando à recomposição de pontuação excluída de sua ficha de merecimento em razão da realização de cursos de pós-graduação. A sentença entendeu que a supressão dos pontos seria indevida. O ente estadual, por sua vez, sustenta a legalidade do ato administrativo que promoveu a exclusão da pontuação com fundamento na alteração normativa promovida pela Portaria no 529/2022 do Comando Geral da Polícia Militar do Paraná. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público tem direito adquirido à manutenção de pontuação obtida anteriormente em sua ficha de merecimento, quando sobrevier alteração normativa nos critérios de avaliação para fins de promoção por merecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público, desde que preservado o princípio da irredutibilidade de vencimentos (Tema 41 da repercussão geral). 4. No caso concreto, trata-se de pontuação obtida em razão de cursos de pós-graduação para fins de promoção na carreira militar, sendo que a alteração normativa posterior limitou o cômputo dessas pontuações a dois cursos por posto ou graduação (Portaria no 529/2022). Trata-se de regra válida e eficaz, aplicável ao presente caso, pois não há ato jurídico perfeito consolidado ou vantagem incorporada ao patrimônio do servidor. 5. O ato administrativo que excluiu os pontos baseou-se em norma vigente e não violou qualquer direito líquido e certo do autor. Trata-se de exercício legítimo do poder discricionário da Administração Pública na organização interna de sua estrutura funcional. 6 . A expectativa de pontuação ou promoção por merecimento não configura direito adquirido, tampouco ato jurídico perfeito, sendo legítima a revisão de critérios pela Administração Pública. 7. Precedentes do TJPR e dos Tribunais Superiores confirmam a legalidade da alteração dos critérios de avaliação funcional e a inexistência de direito adquirido à contagem de pontos em parâmetros superados. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A alteração dos critérios de pontuação para fins de promoção funcional é ato discricionário da Administração Pública, não configurando violação a direito adquirido de servidor . 2. Não há direito adquirido a regime jurídico, salvo quando a vantagem já se encontra incorporada ao patrimônio do servidor na forma de ato jurídico perfeito. 3. A exclusão de pontuação de ficha de merecimento com fundamento em nova regulamentação é válida e não caracteriza ilegalidade administrativa . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei Estadual no 5 .940/69, art. 36; Portaria no 330/2014 –CG; Portaria no 529/2022 – CG. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 41 da Repercussão Geral. TJPR, Apelação Cível no 0002317-06 .2021.8.16.0004, Rel . Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 30.10 .2023. TJPR, Apelação Cível no 0014440-72.2022.8 .16.0013, Rel. Des. Luiz Mateus De Lima, j . 22.05.2023. TJPR, Recurso Inominado no 0002931-05 .2020.8.16.0179, Rel . Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto, j. 14.08.2023”.

(TJ-PR 00193054820248160182 Curitiba, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 29/05/2025, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 29/05/2025).

Demais disso, não se mostra apto a embasar a concessão da segurança o argumento de que a Administração Pública teria se omitido na abertura dos certames anteriores ao abrigo da redação original da Lei Complementar n.° 529/2014, o que, segundo a parte impetrante, teria lhe gerado legítima expectativa de concorrer às vagas acumuladas.

E, isso porque, a simples existência de previsão legal de abertura anual de processo seletivo interno não gera, por si só, direito subjetivo à realização do certame, uma vez que tal norma está sujeita à verificação de conveniência e disponibilidade orçamentária, além de efetiva necessidade institucional e planejamento estratégico interno.

A propósito:

APELAÇÃO – Servidor público municipal da área da saúde – Enfermeiro – Município de Jundiaí – Insalubridade – Vinculação ao salário base inadmissível – Súmula Vinculante no 04, do E. STF – Impossibilidade de alteração da base de cálculo deste adicional por decisão judicial – Ausência de norma municipal válida para previsão de base de cálculo sobre vencimento-base – Alteração na base de cálculo do adicional inviável, sob pena de afronta ao princípio da tripartição dos poderes – Progressão bienal na carreira – Ausência de comprovação de que a Administração não está promovendo a progressão –
Promoção funcional que deve observar os requisitos Lei Municipal no 7.827/2012 – Necessidade de seleção interna, por meio de lista – Juízo de conveniência e oportunidade da Administração para implementação do concurso interno, atrelado à previsão de dotação orçamentária
– Sentença de improcedência da demanda mantida. RECURSO IMPROVIDO”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003003-23.2022.8.26 .0309 Jundiaí, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 05/05/2023, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/05/2023). (grifo nosso).

Registra-se, inclusive, que este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu sobre a discricionariedade da administração quanto aos cursos de acesso à carreira dos oficiais. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO – POLICIAL MILITAR - AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CURSO CHOA –
CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS – REALIZAÇÃO ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– PROCESSO SELETIVO – NÃO APTO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficiais Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito o Autor Recorrente de ser avaliado pelos critérios legais vigentes à época que atingiu os demais requisitos, eis que se trata de ato discricionário da Administração. 2. Ademais, inviável a participação no CHOA, eis que não apto no teste de aptidão física. 3. Recurso desprovido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021862-11 .2017.8.11.0041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/12/2023). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO – POLICIAL MILITAR - AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CURSO CHOA – CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS – PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DIREITO DE FUNDO PRESERVADO – MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL – NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO
CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficiais Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção. 2. Ademais, inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação. 3. Recurso desprovido”.

(TJ-MT - AC: 10021465420208110053, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023). (Grifo nosso).

Ademais, a ausência de deflagração do certame em exercícios anteriores não permite a retroação de regras atualmente revogadas, de forma a beneficiar individualmente a parte impetrante em processo seletivo futuro, porquanto, não cabe ao Poder Judiciário determinar a aplicação de norma revogada, sob pena de afrontar os princípios da legalidade e da impessoalidade administrativa.

O fato de a parte impetrante ter depositado expectativas de que a Administração viria, em algum momento, a realizar o certame sob as regras anteriores, à mingua de ato concreto que a sustentasse, não se reveste da legitimidade jurídica necessária para configurar direito subjetivo.

Outrossim, ainda que se reconhecesse a existência de uma expectativa subjetiva de que novos certames viessem a ser realizados sob o regime jurídico anterior, a expectativa não se transmuta em direito líquido e certo, mormente quando ausente qualquer ato administrativo concreto que a consagre ou legitime. Não basta, portanto, a alegação de que a parte impetrante se encontrava em posição potencialmente elegível em face da antiga legislação, se nunca houve a efetiva publicação de edital sob aquelas regras.

Nesse contexto, a alteração legislativa válida e eficaz opera seus efeitos de forma imediata, sem alcançar situações jurídicas ainda não consolidadas, como a abertura de novo certame. Por consequência, o novo diploma normativo não atinge direito adquirido, tampouco viola o princípio da segurança jurídica, pois incide exclusivamente sobre fatos futuros.

A pretensão veiculada nos autos desafia, em última análise, o próprio princípio republicano da separação dos poderes, sendo certo que não é dado ao Poder Judiciário modificar critérios legais de acesso a cargo público ou conceder inscrição em certame destinado à promoção de servidores sob pena de indevida invasão na esfera de competência da Administração Pública.

A questão posta ensejaria a substituição do critério legislativo por entendimento jurisprudencial casuístico, o que, se admitido, subverteria a função contramajoritária da jurisdição e violaria a segurança jurídica e a impessoalidade.

Desse modo, considerando que o edital se encontra em conformidade com a legislação vigente, não sendo admissível compelir a Administração a admitir candidatos que não preencham os requisitos legais, não há como reconhecer a existência de violação a direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Deixo de condenar a parte impetrante ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.o 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025